Tribunal: TJDFT
Processo: 0749680-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA COMPROVADA. CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. VALOR DA MULTA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigodedano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento pelo plano de saúde nos casos de emergência ou urgência. E, nos termos do enunciado da Súmula no 597 do Superior Tribunal de Justiça, "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação".
3. Comprovado o cumprimento da carência de 24 (vinte quatro) horas após a data da contratação, assim como a emergência em razão de apendicite aguda, amparada por relatório médico, constata-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência deferida na r. decisão agravada, determinando ao plano de saúde a autorização e custeio da internação da Autora, sob pena de multa diária.
4. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, em atenção às peculiaridades do caso, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento daquela principal requerida em juízo. No caso concreto, as astreintes afiguram-se proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado.
5. A imposição de caução, na hipótese em análise, mostra-se desproporcional, pois colide com a salvaguarda de bens jurídicos essenciais — saúde e vida — intrinsecamente relacionados à dignidade da pessoa humana, além de esvaziar a finalidade da tutela de urgência de prevenir dano iminente. Ademais, a vulnerabilidade da beneficiária acometida com a enfermidade e a inexistência de má-fé evidenciam a impropriedade da exigência.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.